Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCABÍVEL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui confiabilidade suficiente para lastrear o convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidá-la ou desacreditá-la.
3. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da LAD (uso pessoal) quando as condições nas quais se desenvolveu a ação, somadas às provas documental, testemunhal e aos laudos periciais evidenciam a comercialização de entorpecente.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a reincidência, inaplicável a benesse.
6. Considerando-se a reincidência, correto o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo na hipótese de pena corpórea inferior a oito anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP,
7. Considerando a pena privativa de liberdade imposta, superior a quatro anos, bem assim positivada a reincidência, incabível a substituição almejada, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP.
8. Apelação conhecida e desprovida.